Tribunal: TJES
Processo: 0014792-68.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Bancários; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014792-68.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO ALVES CAMPOS

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0014792-68.2012.8.08.0024
Juízo de origem:
3
ª Vara Cível de Vitória
Recorrente: Lúcio Alves Campos
Recorrido: HSBC Finance Brasil S/A

Relator: Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL.
LICITUDE DAS
TARIFAS BANCÁRIAS
CONTEMPLADAS NO CONTRATO
. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
Apelação interposta por Lúcio Alves Campos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário, no qual o autor alegava abusividade na cobrança de juros, tarifas administrativas e capitalização de juros. O contrato de financiamento era garantido por alienação fiduciária. A sentença reconheceu a legalidade dos encargos e tarifas cobrados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central envolve a revisão das cláusulas contratuais, em especial a legalidade da capitalização de juros mensais e a cobrança de determinadas tarifas bancárias, como a tarifa de abertura de crédito e emissão de boletos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal de juros é permitida, desde que pactuada expressamente, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (Súmula nº 541).

As tarifas cobradas (IOF, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem) estão previstas no contrato e são legítimas, conforme normas do Banco Central e Conselho Monetário Nacional.

A tarifa de gravame foi considerada devida, pois
o contrato foi firmado antes da entrada em vigor da
Resolução-CMN 3.954/2011.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido. Mantida a sentença.

Tese de julgamento
:

A capitalização mensal de juros é permitida desde que pactuada expressamente no contrato.

As tarifas bancárias previstas em contrato e regulamentadas pelo Bacen são válidas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

MP nº 2.170-36/2001

Súmula 541 STJ

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0015717-83.2012.8.08.0050, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12/06/2023

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Lúcio Alves Campos em face de sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada contra HSBC Finance Brasil S/A. O autor celebrou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e alegou a cobrança indevida de valores, como a cumulação de encargos moratórios, comissão de permanência, capitalização de juros e tarifas administrativas. O pedido inicial buscava a revisão do contrato, afastando as cláusulas consideradas abusivas e aplicando a taxa SELIC, além de manter o autor na posse do bem financiado.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do autor, sob o argumento de que não houve comprovação da abusividade dos juros cobrados, da capitalização indevida ou de outras irregularidades contratuais. O juiz entendeu que a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano é permitida para instituições financeiras e que não havia demonstração de que os encargos eram superiores à média do mercado. Além disso, foi afastada a alegação de nulidade de cláusulas contratuais por falta de especificidade e embasamento jurídico suficiente.

Em seu recurso, o apelante sustenta que a sentença deixou de reconhecer a abusividade da cobrança de juros capitalizados de forma diária e a cobrança de tarifas não pactuadas, como taxa de abertura de crédito e emissão de boletos. Defende que houve onerosidade excessiva na execução do contrato, o que justificaria a revisão dos encargos e o afastamento da mora. O apelante pleiteia, assim, a reforma da sentença para afastar as cobranças indevidas e recalcular o saldo devedor com base na taxa SELIC.

Em contrarrazões, o HSBC Finance Brasil S/A defende a manutenção da sentença, argumentando que todos os encargos e tarifas cobrados estão previstos no contrato e são legais. A instituição financeira afirma que a capitalização de juros com periodicidade mensal está devidamente pactuada, em conformidade com a legislação aplicável, e que as tarifas cobradas seguem normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Reforça que não há abusividade nas taxas de juros cobradas e que o contrato deve ser respeitado conforme pactuado entre as partes.

O caso
analisado
é de simples solução, eis que há precedentes vinculantes.

Recordo que a
capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. E, neste ponto, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
destacou

que

“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente

para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). Trata-se, inclusive, de matéria consolidada pelo STJ no enunciado de Súmula nº 541
1
. É dizer, basta que a taxa de juros anual seja superior à doze vezes a taxa mensal para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada.

Há que se registrar ainda, no caso em análise, que o contrato anexado às fls. 29 e seguintes dos autos contempla as seguintes despesas: IOF, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem e Despesas de Gravame, razão pela qual a alegação de cobranças diversas não merece sequer análise, como bem realçou o magistrado prolator da sentença impugnada em diversos pontos abordados.

Sobre tais cobranças, observo não existir qualquer abusividade. Sobre o tema, vejamos a orientação deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA Nº 514 DO STJ. COBRANÇA DE IOF E TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 620. TAXA DE GRAVAME. ABUSIVIDADE. SERVIÇO NÃO INCLUÍDO NA CIRCULAR DO BACEN. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Trata-se, inclusive, de matéria consolidada pelo STJ no enunciado de Súmula nº 541. Logo, basta que a taxa de juros anual seja superior à doze vezes a taxa mensal para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada. 2) Em relação à parte das cláusulas acessórias impugnadas pelo apelante, a matéria foi objeto de julgamento do Recurso Especial nº 1.255.573/RS – Temas 620, de relatoria da exmª. Ministra Maria Isabel Gallotti, sendo proferido sob a sistema dos recursos repetitivos, que uniformizou a jurisprudência acerca da legalidade das cobranças. 3) A validade da tarifa de cadastro foi reconhecida no referido precedente, ante o fato de estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo, no entanto, ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 4) Não obstante, o excesso do valor pactuado poderá conduzir à nulidade da aludida cobrança, haja vista que art. 51, §1º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ser nula de pleno direito a cláusula contratual que represente ônus excessivo ao consumidor. Perlustrando o contrato, porém, esta c. Câmara Cível observa que a importância convencionada não discrepa substancialmente dos valores médios praticados em hipóteses idênticas. 5) Da mesma forma, não merece prosperar a insurreição quanto a transferência os valores pertinentes ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros – IOF ao consumidor, tendo o Tribunal da Cidadania concluído, no mesmo julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 620), pela legalidade da respectiva cláusula. 6) Situação outra, porém, é a do encargo denominado "inserção de gravame", em relação ao qual tem prevalecido o entendimento no sentido de que a transferência do ônus ao consumidor é indevida, pois despida de previsão regulatória das entidades competentes. 7) Diante da inexistência de demonstração de má-fé da instituição financeira, os valores pagos atinentes à cláusula contratual declarada nula devem ser restituídos, porém tal repetição deve ocorrer na forma simples, como já definiu o Tribunal da Cidadania. 8) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0015717-83.2012.8.08.0050. Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 12/06/2023).

Quanto às demais tarifas, deve ser observada a seguinte orientação jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para ser considerada legal, a tarifa de registro necessita trazer a especificação no contrato acerca do serviço prestado, notadamente porque o dever de fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor não é respeitado pela financeira quando não descreve o serviço englobado. 2. No caso, vê-se que o montante cobrado a este título foi precisamente o de registro de contrato junto ao órgão de trânsito, no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), o que efetivamente ocorreu, sem qualquer onerosidade no referido valor, correspondente a 1,35% (um vírgula trinta e cinco por cento) do valor do total financiado, conforme expressamente informado ao consumidor. 3. Quanto à tarifa de avaliação do bem, é de se notar que na lide em apreço não resta caracterizada a sua abusividade, pois a cobrança foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa apenas 1,17% (um vírgula dezessete quatro por cento) do valor total financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida. 4. Acerca da tarifa de cadastro, esta se destina a remunerar a atividade de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta para depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, conforme conceito apresentado na tabela I da Resolução n° 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional. A Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito de recursos repetitivos (Resp/RS 1255573), assentou acerca da possibilidade de cobrança, uma única vez. 5. Na hipótese aqui versada, considerando que o contrato de abertura de crédito foi firmado após 30.04.2008, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro, que não é abusiva, porquanto representa apenas 3,69% do valor financiado. Precedente do eg. TJES. 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJES.
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível.
Apelação Cível nº
5000905-71.2023.8.08.0047;
Relatora: Desembargadora
HELOISA CARIELLO.
Data: 02/Apr/2024
).

Quanto à cláusula de inserção de registro de gravame,
observo que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 972, fixou a tese de que a cláusula que prevê inserção de registro de gravame em contratos entabulados antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Resolução-CMN 3.954/2011, devem ser consideradas válidas.

No caso dos autos o contrato foi firmado pelas partes em
15
/03/2010, portanto, antes da entrada em vigor da referida Resolução, o que impõe a sua validade.
Portanto,
deve ser mantida na integralidade a sentença impugnada.

Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Diante do improvimento recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), ressalvada a assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.